Tribunal: TJBA
Processo: 0300352-21.2016.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300352-21.2016.8.05.0126 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: UIRES SANTOS AZEVEDO Advogado(s): LIZ ALVES COSTA, RAMON RIBEIRO BRAGA, ESTER ALMEIDA NOLASCO XAVIER APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. REPRIMENDA DEVIDAMENTE DOSADA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDA, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP), fixando-lhe a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa. A Defesa pleiteia: (a) absolvição por insuficiência probatória; (b) redução da pena (c) detração penal com alteração do regime inicial para aberto; (d) concessão da justiça gratuita. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime de roubo majorado; (ii) verificar a possibilidade de redução da pena; (iii) estabelecer se a detração penal deve ser realizada nesta instância recursal ou se constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal e (iv) determinar se o pedido de concessão da justiça gratuita pode ser conhecido e apreciado pela Câmara Criminal ou se deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, depoimentos das vítimas e autos de reconhecimento formal, restando demonstrada a subtração de dois revólveres calibre .38 pertencentes à empresa de vigilância e um aparelho celular, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo. 4. A autoria delitiva restou inequivocamente demonstrada pelos depoimentos firmes, coesos e harmônicos das três vítimas, tanto em sede policial quanto em juízo, corroborados pelo reconhecimento fotográfico e pessoal do apelante, bem como pela confissão do corréu, na fase inquisitorial. 5. As três vítimas procederam ao reconhecimento formal do acusado, conforme autos de reconhecimento acostados aos autos, seguindo o procedimento previsto no art. 226 do CPP, mediante apresentação de fotografias e pessoas, identificando inequivocamente o apelante e descrevendo previamente suas características físicas, sendo tal reconhecimento ratificado em juízo sob o contraditório. 6. A palavra das vítimas em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça reveste-se de especial relevância probatória, mormente quando harmônica, coerente e corroborada pelo restante do conjunto probatório, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 7. O corréu, em seu interrogatório policial, confessou expressamente ter praticado o roubo em companhia do apelante, confirmando toda a mecânica da ação criminosa narrada pelas vítimas, formando arcabouço probatório sólido, coeso e harmônico. 8. A detração penal e a consequente análise de adequação do regime inicial de cumprimento de pena constituem matérias afetas ao Juízo da Execução Penal, que dispõe dos elementos concretos necessários para o cômputo preciso dos dias de custódia provisória e verificação dos requisitos objetivos e subjetivos para eventual benefício executório. 9. O pedido de concessão da justiça gratuita e isenção de custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, competente para avaliar as condições financeiras do apenado durante o cumprimento da pena, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não podendo ser conhecido nesta instância recursal sob pena de supressão de instância. 10. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, fixando-se a pena-base no mínimo legal ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplicando-se as causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes na fração mínima de 1/3 (um terço), resultando em pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 11. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado à quantidade de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, devendo eventual alteração decorrente de detração penal ser apreciada pelo Juízo da Execução após cômputo preciso do tempo de prisão provisória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Teses de julgamento: 1. A condenação por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes sustenta-se validamente nos depoimentos firmes, coesos e harmônicos das vítimas, corroborados por reconhecimento formal ratificado em juízo e confissão do corréu, formando conjunto probatório robusto que não deixa margem a dúvidas razoáveis sobre autoria e materialidade delitivas. 2. A palavra das vítimas em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça possui especial relevância probatória quando harmônica, coerente e corroborada por outros elementos de prova, sendo suficiente para sustentar decreto condenatório. 3. A detração penal e a consequente adequação do regime inicial de cumprimento de pena constituem matérias afetas ao Juízo da Execução Penal, que dispõe dos elementos concretos necessários para cômputo preciso dos dias de custódia provisória. 4. O pedido de concessão de justiça gratuita e isenção de custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, competente para avaliar concretamente as condições financeiras do apenado durante o cumprimento da pena. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, alínea "b"; 68; 157, § 2º, incisos I e II. CPP, arts. 226; 387, § 2º; 804. Lei de Execução Penal, art. 66, inciso III, alíneas "a" e "c". Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1241929/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30.04.2020. STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.11.2022, DJe 16.11.2022. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0300352-21.2016.8.05.0126 da Comarca de Itapetinga, sendo Apelante UIRES SANTOS AZEVEDO, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE e, na extensão conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora.